Tribunal: TJDFT
Processo: 0716106-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. POLO ATIVO. DOZE AUTORES. LIMITAÇÃO. INAPLICÁVEL. TUMULTO PROCESSUAL E DIFICULDADE DE DEFESA. INEXISTENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Deve o julgador analisar, caso a caso, se o número excessivo de demandantes possui, efetivamente, o condão de comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa, nos termos do que dispõe o art. 113, §1o, do Código de Processo Civil.
2. Inexistindo na decisão agravada fundamentos de que o número de 12 (doze) autores implicaria tumulto processual ou dificuldade para a defesa, aliado a uma situação fática de simples constatação a qual estariam submetidos os autores, deve-se afastar a determinação judicial de desmembramento da ação.
3. Mantém-se a formação do litisconsórcio ativo, pois implica celeridade processual, considerando que se trata de ação de produção antecipada de provas e a homogeneidade entre a causa de pedir e os pedidos.
4. Recurso conhecido e provido.